Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-42.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO CARTÃO PROTEGIDO. COBERTURA BOLSA PROTEGIDA. INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZOS DECORRENTES DE FURTO. ALCANCE DO SEGURO. BLOQUEIO DE IMEI MEDIANTE REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 10.282,90, a título de indenização securitária. Em preliminar, requer a atribuição de efeito suspensivo. Em suas razões, aduz que a obrigação da seguradora é limitada aos valores contratados e às coberturas descritas na apólice de seguro. Argumenta que a cobertura ‘bolsa protegida’ garante a indenização por roubo ou furto qualificado de bolsa, mochila ou similares, que contenham o cartão segurado, desde que os bens objeto do sinistro estejam sob a guarda do segurado, o que não ocorreu no caso. Acrescenta que o recorrido não comprovou ter promovido o bloqueio do IMEI, o que exclui a cobertura de furto de referido bem. Pede, assim, a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer que a incidência da correção monetária se dê a partir do ajuizamento da ação.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46077864). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 46077868).

III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, por não haver demonstração dos requisitos estabelecidos no art. 43 da Lei no 9.099/95.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.

V. É incontroverso que as partes firmaram um contrato de seguro, o qual contém a cobertura “Bolsa Protegida”, com capital segurado de R$ 10.000,00, cujo objetivo é a indenização do segurado pelos prejuízos sofridos em decorrência de algum dos eventos predeterminados em contrato. Na apólice de ID 46077367, consta a informação de que há cobertura para os prejuízos comprovados decorrentes do roubo ou furto de bens que estejam junto do Cartão plástico ou Cartão cadastrado por meio do Sistema de Pagamento Móvel (Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay e ITI) de propriedade do segurado, desde que estejam sob sua guarda no momento do evento.

VI. A controvérsia estabelecida entre as partes diz respeito à posse da bolsa pelo autor no momento do furto. Segundo a recorrente, o termo “portando” e a expressão “sob sua guarda” compreendem os bens que estejam fisicamente junto ao segurado e que deste não tenham se afastado por qualquer motivo. Na espécie, o autor relata que foi vítima de furto mediante destreza, enquanto caminhava com sua bolsa em via pública na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. Tais declarações foram reiteradas em registro de ocorrência no 012-02197/2022. Caberia à ré, portanto, a mínima prova de que os bens de fato não estavam em poder do segurado, sendo insuficiente para infirmar as declarações do autor a simples ilação desamparada de qualquer comprovação. Assim, a situação fática narrada na inicial é verossímil, não foi eficazmente refutada e encontra-se nos limites do amparo securitário, porquanto os bens furtados estavam dentro do poder de guarda, uso e fruição do consumidor.

VII. Ademais, em ID 46077368 - Pág. 6, a seguradora informa que o bloqueio do IMEI pode ser realizado, dentre outras formas, mediante o registro do boletim de ocorrência em delegacia, providência adotada pelo recorrido, conforme documentos acostados aos autos.

VIII. No tocante ao termo inicial dos juros e da correção monetária, também não merece reforma a sentença, porquanto aqueles devem incidir a partir da citação inicial (art. 405 do Código Civil), por se tratar de responsabilidade contratual e esta, a partir da data do descumprimento do contrato.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.